Tribunal: STM
Processo: 7000870-64.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, QUE FOI MANTIDA EM ERRO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR UM DOS AUTORES, ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. APLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. APELO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. I - Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública, suscitando a ilegitimidade do Ministério Público Militar de se insurgir contra a sentença absolutória. II - A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal contra aqueles que, porventura, deixem de observá-la. III - A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127, §1º, da Constituição Federal, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do Órgão Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção. IV - Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. V - No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente delineadas e provadas, bem como a culpabilidade configurada. VI - No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos, a partir de Ordens de Serviço confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio Alimentação, sem a correspondente existência de documentos comprobatórios, a atestar que os Apelados, efetivamente, realizaram as viagens de Inspeção Naval geradoras do referido direito. VII - Na hipótese, ocorreu a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de documentos não condizentes com a verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias indevidas. VIII - Restou comprovado que o agir dos Réus orientou-se no sentido de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio fraudulento, consistente em reiterados recebimentos indevidos de Gratificação de Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram os responsáveis pela elaboração e homologação, no âmbito da Agência Fluvial de Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram como base documental autorizadora para a realização dos pagamentos. IX - Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de Estelionato, conforme recortado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem que existam causas excludentes de qualquer natureza. X - Devolução dos valores por um dos Réus, antes de instaurada a ação penal. Incidência da causa de atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Reflexo na dosimetria da pena. De ofício, declaração da extinção da punibilidade em relação a um dos Acusados, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. XI - Apelo Ministerial provido, para reformar a Sentença absolutória e condenar os Acusados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
09/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000870-64.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE ILEGITIMIDADE
DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA RECORRER EM FACE DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER DA APELAÇÃO MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO
PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O CT
PAULO BATISTA DA SILVA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 24
(VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 251, §
3º DO CPM E NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, SEM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS", FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL; E O 1º
SGT MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA À PENA DE 1 (UM) ANO E 18
(DEZOITO) DIAS DE PRISÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 251, §3º C/C O
ART. 253, TODOS DO CPM E NA FORMA DO O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE DOIS ANOS, SOB AS
CONDIÇÕES ANTES ESPECIFICADAS, ESTABELECENDO O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA A HIPÓTESE DE O ORA
SENTENCIADO VIR A CUMPRI-LA E DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL, COM FULCRO NO ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O
ARTIGO 125 INCISO VI, § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES E CARLOS VUYK DE AQUINO NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO REVISOR FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A

MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000870-64.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO
MINISTERIAL PARA RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
ILÍCITA.
PREJUÍZO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, QUE FOI MANTIDA EM ERRO.
DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS
ELEMENTARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR UM DOS
AUTORES, ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
APLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. APELO PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública,
suscitando a ilegitimidade do Ministério Público Militar de se insurgir
contra a sentença absolutória.
II - A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério
Público a função institucional de promover a ação penal pública, na
forma da lei. Essa atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia
por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos
necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei
penal contra aqueles que, porventura, deixem de observá-la.
III - A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita
correlação
com
o
princípio
da
independência
funcional,
consubstanciado no art. 127, §1º, da Constituição Federal, que não
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do Órgão
Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos fatos,
segundo sua própria convicção.
IV - Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
V - No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente
delineadas e provadas, bem como a culpabilidade configurada.
VI - No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos, a partir de
Ordens de Serviço confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de
Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio Alimentação, sem
a
correspondente
existência
de
documentos
comprobatórios,
a atestar que os Apelados, efetivamente, realizaram as viagens de
Inspeção Naval geradoras do referido direito.
VII - Na hipótese, ocorreu a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo
da Administração militar, que foi mantida em erro, mediante a
elaboração de documentos não condizentes com a verdade dos fatos, a
fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
VIII - Restou comprovado que o agir dos Réus orientou-se no sentido
de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração militar,
mediante a utilização de meio fraudulento, consistente em reiterados
recebimentos indevidos de Gratificação de Representação de Viagem e
de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram os responsáveis
pela elaboração e homologação, no âmbito da Agência Fluvial de
Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram como base documental
autorizadora para a realização dos pagamentos.
IX - Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o
delito de Estelionato, conforme recortado no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, sem que existam causas excludentes de qualquer
natureza.
X - Devolução dos valores por um dos Réus, antes de instaurada a ação
penal. Incidência da causa de atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º,
do CPM. Reflexo na dosimetria da pena. De ofício, declaração da
extinção da punibilidade em relação a um dos Acusados, em razão da
incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
XI - Apelo Ministerial provido, para reformar a Sentença absolutória e
condenar os Acusados. Decisão por maioria.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada
pela Defensoria Pública da União, de ilegitimidade do órgão ministerial para recorrer
em face da sentença absolutória; no mérito, por unanimidade, conhecer da
Apelação manejada pelo Ministério Público Militar e, por maioria, dar provimento
ao recurso para, com a reforma da sentença absolutória, condenar o CT PAULO
BATISTA DA SILVA à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, na forma do
art. 71 do Código Penal, sem o benefício do sursis, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal; e
condenar o 1º Sgt MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA à pena de 1 (um)
ano e 18 (dezoito) dias de prisão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 253, todos
do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal, com o benefício do
sursis, pelo prazo de dois anos, sob as condições especificadas, estabelecendo o
regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o ora sentenciado vir a
cumpri-la e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, caput, inciso VI, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Brasília, 09 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), inconformado com a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para a Marinha da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 26/08/2022, que
absolveu o Capitão-Tenente (CT) PAULO BATISTA DA SILVA e o 2º SG MÁRCIO
ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, da imputação do crime previsto no art. 251, §
3º (Estelionato), do Código Penal Militar (CPM).
Narra a Denúncia, in verbis:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que no período compreendido
entre abril de 2014 a fevereiro de 2016, na Agência Fluvial de Tefé/AM, os
denunciados CT (AA) PAULO BATISTA DA SILVA e 2º SGT-ES MÁRCIO ADRIANO
DE SOUZA NOGUEIRA, respectivamente, Agente Fluvial e Sargenteante da
aludida OM, em detrimento das determinações legais e normativas que regem a
matéria, cometeram graves irregularidades nos processos de pagamento das
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcelas de Gratificação de Representação em Viagem e de Auxílio-alimentação
aos militares que serviam na organização militar, causando substancial dano ao
erário, conforme apontado no Laudo de Perícia Contábil do evento 61.
Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial Militar e da Sindicância nº
63043.000872/2016-67, instaurada pela Portaria 85/2016, da Capitania dos Portos
da Amazônia Ocidental (fls.02-1105, Apenso I, autos físicos), os direitos pecuniários
alhures citados eram pagos aos militares com base apenas na escala de serviço
mensal da OM (Planilha de Serviço), sem observância do disposto no Decreto nº
4.307/2002 e no item 22.1.4, alíneas "f" e "g" da Norma Interna SGM-302 (5ª
Revisão), ou seja, não havia correspondência entre as Ordens de Serviços
(conforme item 22.3.3 da SGM-302) e os Relatórios de Inspeção Naval.
Assim, as Ordens de Serviço, eram deliberadamente confeccionadas pelos
denunciados sem a observância dos Relatórios de Inspeção Naval, documentos
hábeis a comprovar que os militares participaram, efetivamente, de viagens e
missões operacionais. Portanto, havia por parte dos denunciados a inclusão nas
Ordens de Serviço de pagamento de verbas de Gratificação de Representação em
Viagem e de Auxílio-alimentação e nomes de militares, inclusive dos próprios
denunciados, que não participaram de viagens de inspeção naval.
Não bastasse isso, ainda restou observado diversos pagamentos das aludidas
verbas em duplicidade, fato que corrobora a atuação criminosa dos denunciados no
controle do sistema de pagamento da Agência Fluvial de Tefé.
Cumpre salientar que as irregularidades nos processos de pagamento da Agência
Fluvial de Tefé/AM só foram descortinadas em razão da Reunião Funcional
realizada na Agência Fluvial de Tefé no período de 18 a 20/08/2015.
Conforme apurado no Laudo Pericial acostado no evento 37 e documentos juntados
à fls. 1403/1534, a atuação delituosa dos acusados beneficiou, além dos próprios,
os militares abaixo elencados, dos quais apenas 09 (nove) assinaram termo de
anuência para restituição ao erário dos valores pagos indevidamente:
NOME
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE
-
CORRIGIDO ATÉ 09/2017 (R$)
RESSARCIMENTO
1 - CT PAULO BATISTA DA
SILVA
54.741,67 (fls.1497/1501)
NÃO (termo de recusa fls.
1546 e 1615)
2 - SO ALBERTO CÉSAR REIS
DOS SANTOS
530,55 (fl.1405)
SIM (fls. 1408)
3 - SO-AM JOSÉ NUNES
CRUZ
9.729,39 (fls. 1479/1481)
NÃO
4
-
SO-EL
VALDEMIR
MENDES DE SOUZA
4.687,65 (fls. 1527)
NÃO
5
-
1
SG-MA
JUVENAL
RODRIGUES PINHEIRO
756,26 (fls. 1488/1495)
NÃO
6 - 1 SG-ET LUIZ CARLOS
NAZARETH DA SILVA
3.659,26 (fls. 1519/1522)
SIM (termo de anuência fls.
1546 E 1578)
7
-
2
SG-ES
MARCIO
ADRIANO
DE
SOUZA
5.747,89 (fls. 1409/1410)
SIM (fls. 1417)
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOGUEIRA
8 - 3 SG-OS-SB WAGNER
SATOSHI NORIMATSU
6.176,48 (fls. 1511/1514)
NÃO
9
-
2
SG-MC
MÁRCIO
ALEXANDRE
CARVALHO
JUVENAL
13.909,23 (fls. 1418/1419)
NÃO (termo de recusa fls.
1428)
10 - 2 SG-BA THIERRE GOIS
DE SANTANA
2.340,55 (fls. 1429)
SIM (fls. 1435)
11 - 3 SG-MO CLEISSON
SILVA CAMPOS
5.501,81 (fls. 1436/1437)
SIM (fls. 1445)
12 – 3 SG-MO ANSELMO
SILVA DE OLIVEIRA
3.518,39 (fls. 1446/1447)
NÃO (Termo de recusa fls.
1454)
13 - 3 SG-MR ÁLVARO JOSÉ
PIMENTEL
PINTO
DE
ARAÚJO
2.182,38 (fls. 1455)
SIM (fls. 1461)
14
-
2
CB-MT
KLEBER
CUNHA DOS SANTOS
2.302,24 (fls. 1462/1463)
SIM (fls. 1468)
15
-
MN-RM2
RODRIGO
PANTOJA
496,07 (fls.1469/1470)
SIM (fls. 1474)
16
-
MN-RC
ANDERSON
GUIMARÃES DA SILVA
63,03 (fls. 1475/1476)
SIM (fls. 1478)
Observa-se que o maior beneficiado com a fraude perpetrada nos processos de
pagamento da Agência Fluvial de Tefé foi o denunciado CT PAULO BATISTA DA
SILVA, que assinava as Ordens de Serviço, as quais sabia que eram confeccionadas
pelo denunciado 2° SG-ES MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA com base
apenas na Planilha de Detalhe de Serviço, sendo que ambos sabiam que as Ordens
de Serviço não refletiam a realidade, o que acarretou em recebimento de valores
indevidos inclusive por outros militares, mascarando, assim, o esquema fraudulento
(Laudo Pericial de evento 37).
O denunciado CT PAULO BATISTA DA SILVA auferiu a vantagem indevida de R$
54.741,67 e o denunciado 2° SG-ES MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
auferiu a vantagem indevida no valor de R$5.747,89, contudo já restituiu ao Erário
Público (Laudo Pericial de evento 37 e 61/66).
Como se observa dos Laudos Periciais constantes no evento 1 doc 7, evento 1 doc 8,
evento 1 doc 15, evento 37, não há registro de participação do CT PAULO BATISTA
DA SILVA em viagens de inspeção naval em vários meses dos anos de 2014 a 2016,
e ainda assim constam em OS registros de dias que não participou e que mesmo
assim foram pagos, e quanto ao 2° SG-ES MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA verifica-se alteração de datas e registro em OS de dias que não
participou, mas que também foram pagos.
Conforme se depreende do Laudo de Perícia Contábil (evento 61 e 66) o valor do
dano causado ao erário, considerando-se ainda os valores recebidos por outros
militares, atualizado até 09/2017, foi de R$ 96.529,40 (noventa e seis mil,
quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), já deduzidos os valores
ressarcidos.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, os denunciados CT (AA) PAULO BATISTA DA SILVA e 2º SGT-ES
MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, livre e conscientemente, utilizando-se
de meio fraudulento (utilização de ordens de serviço elaboradas em desacordo com
os relatórios de inspeção naval do período de abril/2014 a fevereiro/2016),
obtiveram para si e para outrem vantagem pecuniária indevida com o pagamento de
verbas de Gratificação de Representação em Viagem e de Auxílio-alimentação,
induzindo e mantendo em erro a Administração Pública, perfazendo um prejuízo no
montante de R$ 96.529,40 (noventa e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e
quarenta centavos), atualizado até setembro de 2017.
Pelo exposto, DENUNCIO CT (AA) PAULO BATISTA DA SILVA e 2º SGT-ES
MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA como incursos nas sanções do art.
251, caput e §3° c/c art. 53, todos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum
(crime continuado). Aplicando-se ao denunciado 2º SGT-ES MÁRCIO ADRIANO
DE SOUZA NOGUEIRA a atenuante prevista no art. 240, §2º, do CPM, conforme o
disposto no art. 253 do mesmo códex. (evento 1 do processo originário).
A Exordial está arrimada em Inquérito Policial Militar (evento 1 do
processo relacionado nº 00000056-72.017.7.12.0012), do qual se destacam os
seguintes documentos:
- Laudos Periciais constantes no evento 1 doc. 7, evento 1 doc. 8, evento 1 doc. 15 e
evento 37, não há registro de participação do CT PAULO BATISTA DA SILVA em
viagens de inspeção naval em vários meses dos anos de 2014 a 2016;
- Laudo Pericial acostado no evento 37 e documentos juntados à fls. 1403/1534;
- Laudo de Perícia Contábil (evento 61 e 66).
A Denúncia foi recebida em 29/7/2019 (evento 1 do processo
originário).
Os Acusados foram devidamente citados (eventos 13 e 14 do processo
originário).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas: CT CARLOS
LUCIANI LIMA LEANDRO, Sr. RUBEM MAIA DE FREITAS, CT CLEUTON
ALEXANDRE DA SILVA e PRIMEIRO-TENENTE ANGÉLICA DOS SANTOS
LIMA DA SILVA (eventos 26, 27, 97, 98, 143 e 144 do processo originário).
A defesa do acusado PAULO BATISTA DA SILVA indicou 3 (três)
testemunhas: SO-AR ALBERTO CESAR DOS REIS SANTOS, 2º SGT CPA
ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA e MN-RM2 RODRIGO PANTOJA (eventos 234
e 238 do processo originário).
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do acusado MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
arrolou 3 (três) testemunhas: 1º SG TIERRI GOIS SANTANA, 1º SG CLEISSON
SILVA CAMPOS e CT RICARDO ALBERICI (eventos 234 e 238 do processo
originário).
Os Acusados foram qualificados e interrogados (evento 234 do
processo originário).
No prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
MPM e a Defesa nada requereram (eventos 240 e 242, respectivamente, do processo
originário).
A Acusação e a Defesa apresentaram as suas alegações escritas
(eventos 247, 252 e 254, respectivamente, do processo originário).
O Julgamento foi realizado nos termos da Ata, quando o Conselho
Especial de Justiça para a Marinha, por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão punitiva contida na denúncia e absolveu os réus CT PAULO BATISTA DA
SILVA e 2º SGT MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA da imputação
prevista no art. 251, § 3º, c/c o art. 53 do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (mídias no evento 335 e Ata no evento
336 do processo originário).
A Sentença foi devidamente publicada em 26/08/2022 (evento 338 do
processo originário).
Em 12/09/2022, o MPM apresentou o seu tempestivo Apelo,
irresignação regularmente recebida pelo Magistrado a quo (eventos 343 e 347 do
processo originário).
Em suas Razões (evento 1, item 1), o MPM:
- alega, em suma, que os Acusados, utilizando meio fraudulento, obtiveram para si e
para outrem vantagem pecuniária indevida, decorrente do pagamento de verbas de
Gratificação de Representação em Viagem e de Auxílio-alimentação, induzindo e
mantendo em erro a Administração Pública;
- aduz que a Sentença absolutória não deve prosperar, por estar divorciada dos fatos e
das provas colacionadas aos autos;
- argumenta, nesse fio, haver farta prova documental das irregularidades perpetradas
pelos Apelados, no que concerne ao pagamento, a eles e a outros militares, de
parcelas de Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio-Alimentação, em
desacordo com as normas legais de regência e sem comprovação da efetiva
participação dos agraciados nas atividades de inspeção naval ou comissões;
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- afirma que a prova documental deixou evidente os pagamentos indevidos de verbas
de Gratificação de Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação aos
Apelados e a outros militares, não constituindo situações pontuais;
- assevera que, a despeito de fartas provas coligidas aos autos, a absolvição dos
apelados lastreou-se, tão somente, na suposta nulidade dos Relatórios de Inspeção
Naval e nos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa;
- alega, ainda, que, no cenário dos autos da presente Ação Penal Militar, não existe
dúvida razoável em favor dos Apelados, muito menos ausência de provas suficientes
para lastrear a condenação; e
- requer, em conclusão, o provimento do recurso interposto, com a consequente
condenação dos Apelados, nos termos da exordial acusatória.
Em 18/10/2022, a Defensoria Pública da União (DPU) passou a
exercer a defesa dos Acusados (evento 363 do processo originário).
Em suas Contrarrazões (evento 1, item 1), a Defesa:
- sustenta, preliminarmente, a tese de que, com o advento da Emenda Constitucional
nº 45, o Ministério Público não poderia apelar da absolvição de Réu;
- discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 593 do Código de Processo Penal,
naquilo que autoriza o Ministério Público a apelar contra sentença criminal, para
reformá-la, com vistas a condenar o Apelado ou agravar a sua condenação;
- no mérito, alega inexistir nos autos conjunto probatório necessário para a
condenação, haja vista as frágeis provas trazidas pela acusação e o acervo probatório
contrário, averiguado na instrução processual;
- aponta vícios constantes nos relatórios de inspeção naval, e, por esse motivo, não
haveria como subsistir a presunção absoluta de sua veracidade, servindo somente
para mostrar que o ponto de partida para este processo foram provas viciadas;
- aduz que não é possível afirmar, com certeza, se os pagamentos ocorreram de
forma indevida e, ainda, se houve algum tipo de fraude perpetrada pelos Réus; e
- requer, por fim, o não conhecimento da Apelação do Ministério Público Militar ou
que seja negado o seu provimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se
pelo provimento do Apelo (evento 6).
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse
e a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, impende enfrentar a questão preliminar
apresentada pela DPU, nas contrarrazões do Apelo.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO MPM PARA
RECORRER EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
Ab initio, cumpre examinar a questão preliminar suscitada pela ilustre
DPU, consistente na arguição da ilegitimidade do Ministério Público para recorrer,
nos casos de sentença absolutória.
O Órgão de Defesa Pública, em suas contrarrazões, argumenta que,
após a Emenda Constitucional nº 45, seria inconstitucional o art. 593 do CPP
1, com
redação semelhante a do art. 526 do CPPM
2, no ponto em que autoriza o Ministério
Público a apelar contra sentença criminal, para reformá-la, visando condenar o réu
ou agravar-lhe a condenação. Para justificar sua pretensão, assevera que:
“o Código de Processo Penal data de 1941, momento em que o Brasil não era
democrático e vivia sob o império de Estado de Exceção, vítima do golpe político de
1937, tanto que a norma não foi editada por lei, mas, sim, pelo abominável decreto-
lei, que demonstra ter sido obra de um único homem, o ditador da época, ao invés
de consenso das forças vivas da Sociedade Civil”.
No vértice, não assiste razão à Defesa.
Com as devidas escusas à Defesa Pública, a tese de que o Ministério
Público não teria legitimidade para recorrer de sentença que absolveu o(s) réu(s), sob
o argumento da inconstitucionalidade de norma infraconstitucional, que traz, em seu
bojo, de forma expressa, a possibilidade de apelação, em face de sentença
absolutória, ignora a dupla função que o Parquet exerce no processo - como parte e
fiscal da correta aplicação da lei.
A Constituição Federal, no inciso I do art. 129
3, atribui ao Ministério
Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei.
Essa atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão,
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

implicando a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer)
para a justa aplicação da lei penal contra aqueles que, porventura, deixem de
observá-la.
Ademais, a legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita
correlação com o princípio da independência funcional, consubstanciado no art. 127,
§ 1º, da Constituição Federal
4, que não pode ser desconsiderado, pois garante aos
membros do Órgão Ministerial a liberdade de atuação e a análise imparcial dos
fatos, segundo sua própria convicção.
A independência funcional é ínsita à própria natureza do Órgão
Ministerial e basilar para sua atuação, segundo a lei. Garante a liberdade necessária
para seus membros desenvolverem suas atribuições, de forma imparcial, o que
resulta na independência da própria Instituição, aspecto fundamental para o
cumprimento da sua finalidade constitucional.
Para além deste aspecto, segundo a norma constitucional,
hodiernamente, o Ministério Púbico tem atuação dúplice no processo, como parte da
relação processual e, no âmbito do interesse público, na condição de custos legis.
Em se tratando do Direito Penal Militar, o papel de custos legis possui
notória importância, uma vez que a Justiça Castrense, além de tutelar os bens
jurídicos aos quais se destina cada tipo penal isoladamente considerado, vela pelo
regime jurídico próprio das Forças Armadas e pela preservação da hierarquia e
disciplina militares - âmago desta Justiça Especializada.
Nesse contexto, o duplo grau de jurisdição dos processos em trâmite na
Justiça Militar tem papel primordial na manutenção e defesa dos interesses
institucionais tutelados pelo Direito Penal castrense. Suprimir do Ministério Público
a legitimidade para submeter ao crivo deste Sodalício as sentenças absolutórias
afronta a própria essência da Justiça Milicienne, uma vez que impede o exercício
desta jurisdição especializada, de forma plena e absoluta.
Impende observar que a tese suscitada pela Defesa já foi rechaçada por
este Sodalício, como muito bem demonstrado no Voto do eminente Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, lançado na Apelação nº 7000325-
28.2021.7.00.00000, do qual se transcreve o seguinte fragmento:
“PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
DE
SE
INSURGIR
CONTRA
A
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
[...]
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Militar, em seus artigos 526, alínea ‘a’, e 529, prevê a interposição
de recurso de apelação tanto de sentença condenatória quanto absolutória.
Somado a isso, o Ministério Público é, além de parte, fiscal da ordem jurídica,
devendo guardar a escorreita aplicação das leis e dos princípios norteadores do
direito.
É dizer: O Ministério Público deve concretizar a legalidade tanto para interpor
recurso para absolver quanto para condenar o réu.
A persecutio criminis é atribuição assegurada ao Ministério Público nos termos do
art. 129 da Constituição Federal. Extrai-se desse múnus o entendimento de que essa
instituição, calcada no princípio da oficialidade e da obrigatoriedade de promoção
da ação penal, não se limita apenas ao oferecimento da denúncia, mas também à
busca dos meios necessários para a justa aplicação da lei penal contra quem a
tenha infringido. Dessa forma, o argumento apresentado pela defesa, de invalidar o
papel do Ministério Público no curso da ação penal não encontra respaldo em face
do princípio da paridade de armas.
Se não for possível se questionar a absolvição de um acusado ou mesmo perseguir o
agravamento da pena que lhe foi imposta, qual a razão de ser do duplo grau de
jurisdição? Ou, se o Ministério Público não possui legitimidade para interpor
recurso nesse sentido, quem mais teria? Como se observa, a tese defensiva não se
ancora em nenhum fundamento principiológico, razão pela qual deve ser
prontamente rechaçada. [...]
Assim é manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir
a atuação do Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal
absolutória ou mesmo de buscar o agravamento da situação do sentenciado.”
(Grifos nossos).
Conferindo suporte ao raciocínio exposto, a jurisprudência desta Corte
é assente no sentido de reconhecer a irrestrita legitimidade recursal do Ministério
Público, como se denota do julgado a seguir:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA
PENA.
ART.
593
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
COMUM.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA
‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode
ser concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena.
Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal
Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP comum, segundo o qual
caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de condenação ou de
absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex processual, no
sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais
foram recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz
respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo
129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da
promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
[...]”.
(STM. Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 22/3/2022. Publicado em 31/3/2022). (Grifo nosso).
Na trilha desse raciocínio, já se posicionou o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
725.491 SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DIVERGÊNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais,
garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência
funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/08/1998,
HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC 69957/RJ, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
PEDIDO
MINISTERIAL
PELO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ESTELIONATO CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL (ARTIGO 171, 3° DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE NO
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]
3. Agravo regimental DESPROVIDO.”.
(ARE 725491 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015.
Processo Eletrônico DJe-113 divulgado em 12/6/2015. Publicado em 15/6/2015).
(Grifo nosso).
Necessário se faz destacar que, no âmbito da relação processual, deve
ser garantida ao Ministério Público a liberdade de atuação, vinculada à legalidade,
ao princípio da obrigatoriedade de ação penal de iniciativa pública e à análise
imparcial dos fatos apreciados, em atenção direta ao princípio da independência
funcional, de índole constitucional.
Logo, considerando que, antes mesmo de atuar como parte, o
Ministério Público Militar vela pelo interesse público e, na seara castrense, pela
preservação da hierarquia e da disciplina, enquanto custos legis, resta inequívoca a
sua legitimidade para recorrer das sentenças absolutórias, bem como o seu interesse
no processamento e julgamento de Apelo por ele manejado.
Isto posto, rejeito a preliminar defensiva.
MÉRITO
No mérito, examina-se o Apelo manejado pelo Ministério Público
Militar, que se insurge contra a absolvição dos acusados CT PAULO BATISTA DA
SILVA e 1º SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, do crime previsto
no art. 251, §3º, c/c o art. 53, todos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum
(crime continuado).
Assiste razão ao Parquet em sua irresignação.
Nos termos do que descreve a Denúncia, é atribuída aos Réus a
conduta de empregar meio fraudulento (utilização de Ordens de Serviço elaboradas
em desacordo com os Relatórios de Inspeção Naval), o que resultou na obtenção,
para si e para outrem, de vantagem pecuniária indevida, decorrente do recebimento
de verbas de Gratificação de Representação em Viagem e de Auxílio-alimentação,
mediante o induzimento e manutenção da Administração Pública em erro.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar que a Sentença de 1º grau absolveu os Réus, apontando
como fundamento a inexistência de provas aptas a demonstrar, de maneira
inequívoca, a ocorrência de fraude perpetrada pelos Apelados, aplicando-se, em
decorrência, o princípio do in dubio pro reo.
Todavia, não obstante o esforço argumentativo no sentido de isentar os
Acusados de responsabilidade, a instrução probatória carreada aos autos é firme em
demonstrar que eles, de fato, incorreram no tipo penal descrito no art. 251 do CPM.
Destaca-se, inicialmente, que a origem dos fatos imputados aos Réus
remonta a uma Reunião Funcional realizada na Agência Fluvial da cidade de
Tefé/AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2015, sob a condução da Capitania
Fluvial da Amazônia Ocidental, ocasião onde foram encontrados indícios de diversas
irregularidades no âmbito da referida Agência.
Como consequência, foi instaurada uma Sindicância, com o escopo de
apurar as irregularidades apontadas, procedimento cuja conclusão indica que, no
período compreendido entre abril de 2014 e fevereiro de 2016, ocorreram
irregularidades no processo de pagamento de parcelas de Gratificação de
Representação em Viagem e de Auxílio Alimentação, haja vista não haver sido
constatada a correlação entre as autorizações de pagamentos contidas nas Ordens de
Serviço e os respectivos Relatórios de Inspeção Naval (evento 1, AP-INQ-POL7, fls.
1.038 a 1.103, do processo relacionado).
A partir da conclusão da sindicância, dadas as circunstâncias das
irregularidades constatadas, iniciou-se a investigação dos fatos, sob o ponto de vista
da esfera penal.
Da materialidade
Da análise do acervo probatório carreado ao longo da instrução
processual, referente aos fatos imputados aos Acusados, verifica-se que a
materialidade está claramente demostrada e provada, apontando, nesse sentido, os
seguintes documentos acostados aos autos:
- Ordens de Serviço elaboradas pelos Réus, no período de abril de 2014 a fevereiro
de 2016, nas quais constam os pagamentos das etapas do auxílio-alimentação e do
número de dias referentes à gratificação de representação em viagem, por
participação em Inspeção Naval (evento 1, AP-INQPOL1, fls. 20 a 125, do processo
relacionado);
- Planilhas de Detalhes de Serviços da Agência Fluvial de Tefé dos anos de 2014,
2015 e 2016, nas quais constam os nomes dos militares e os dias previstos para a
realização das Inspeções Navais (evento 01, AP-INQPOL1, fls. 127 a 153, do
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo relacionado);
- Relatórios de Inspeção Naval dos anos de 2014, 2015 e 2016, nos quais constam,
entre outros, a composição da equipe de inspetores, as datas das inspeções e as
localidades inspecionadas (evento 1, AP-INQPOL1, fls. 154 a 217; evento 1, AP-
INQPOL2; evento 1, AP-INQPOL3; evento 1, AP-INQPOL4; evento 1, AP-
INQPOL5 e evento 1, AP-INQPOL6, fls. 718 a 832, todos do processo relacionado);
- Laudo Pericial, realizado em 11/11/2015, no qual foram constatadas
irregularidades, acerca do pagamento aos Acusados, em duplicidade, da parcela de
Gratificação de Representação em Viagem (evento 01, APINQPOL9, fls. 16 e 17, do
processo relacionado);
- Laudo Pericial, realizado em 03/03/2017, no qual foram constatadas
irregularidades nas Ordens de Serviço e nos Relatórios de Inspeção Naval, bem
como o pagamento de Etapas de Alimentação, em desacordo com as normas de
regência (evento 01, AP-INQPOL7, fls. 974 a 1097, do processo relacionado);
- Relatórios da efetiva participação dos militares da Agência Fluvial de Tefé em
viagem de Inspeção Naval, no período de Outubro de 2014 a Setembro de 2015
(evento 01, IP-PROCE14, fls. 878, e evento 01 IP-PROCE15, fls 1.077 a 1.238, do
processo relacionado);
- Laudo Pericial, realizado em 17/04/2017, onde consta estudo relacionando o
período em que militares (inclusive os Réus) efetivamente participaram de viagens
de Inspeção Naval e o período correspondente aos valores pagos, a título de
representação em viagens, apontando a seguinte irregularidade:
“no que tange ao pagamento da parcela de gratificação de representação em
viagem: incompatibilidade entre os dias informados em relatório de inspeção
naval e os dias lançados em Ordens de Serviços, bem como duplicidade em
pagamento da mencionada parcela” (evento 01, IP-PROCE15, fls. 1.245 a 1.262,
do processo relacionado);
- Laudo de Exame Pericial, realizado em 24/10/2018, no bojo do qual os peritos
realizaram exames em documentos acostados nos autos, referentes aos pagamentos
de gratificação de representação aos militares da Agência Fluvial de Tefé, nos anos
de 2014 e 2015, respondendo aos questionamentos requisitados pelo Ministério
Público Militar da seguinte forma:
a) descreveu os procedimentos previstos na norma interna da Marinha para o
pagamento de Gratificação de Representação e do Auxílio Alimentação, concluindo
que “fica condicionada a inclusão do nome do militar na Parte de Saída ou relação
de pessoal. No caso das OM do Sistema de Segurança do Tráfico Aquaviário
(SSTA), referida relação encontra-se escriturada nos Relatórios de Inspeção Naval,
daí a necessidade de que haja uma perfeita relação entre os intencionados
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relatórios e as Ordens de Serviços. Da mesma forma, o pagamento das parcelas
referentes às etapas de alimentação decorrentes das atividades de inspeção naval,
cabalmente identificadas nas Ordens de Serviços, também devem ser compatíveis
com os relatórios;
b) listou as Ordens de Serviço expedidas pela Agência fluvial de Tefé no período
investigado (anos de 2014 e 2015), que ensejaram o pagamento de Gratificação de
Representação e do Auxílio-Alimentação;
c) apontou, nos termos do Relatório da Sindicância, discrepâncias em três tipos:
incompatibilidade entre os lançamentos em Ordens de Serviço e o contido nos
Relatórios de Inspeção Naval; pagamentos de etapas de alimentação em desacordo
com o contido no §10 do artigo 71 do Decreto N° 4.307/02 e pagamentos
duplicados, responsabilizando pelas irregularidades o Capitão-Tenente PAULO
BATISTA DA SILVA e o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA;
d) ainda com base na solução da Sindicância, respondeu no sentido de haver
indícios de crime praticados pelo CT PAULO BATISTA DA SILVA e pelo 2°SG
MARCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA;
e) elencou os militares que assinaram o termo de anuência, permitindo o desconto
em folha de pagamento dos valores apurados (entre esses o Acusado 2º SG
MÁRCIO), bem como a relação dos militares que não concordaram em efetuar a
indenização, assinando o termo de recusa (entre esses o Acusado CT-PAULO)
(evento 37, LAU2, do processo relacionado); e
- Laudo de Perícia Contábil, realizado em 08/02/2019, no qual consta a relação de
militares (inclusive o nome dos Réus) e os valores do prejuízo causado à
Administração Militar, referente ao recebimento indevido de Gratificação de
Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação (evento 45, OFIC2, do
processo relacionado).
Além de todo este robusto arcabouço documental, a prova
testemunhal, colhida durante a instrução processual, é firme e suficientemente
harmônica em confirmar que o Relatório de Inspeção Naval era o documento
hábil para comprovar quais militares efetivamente participavam das Inspeções
Navais, fornecendo respaldo para a elaboração das Ordens de Serviço e o
consequente pagamento das verbas de Gratificação de Representação em Viagem e
Auxílio Alimentação. Confira-se:
Testemunha: CT RICARDO ALBERICI - Agente Fluvial da
Agência de Tefé - (evento 238 - vídeos 2 e 3 do processo originário):
Perguntado: “quando vocês fazem a escala, existe algum outro material, um
relatório que vocês fazem, tipo uma contra verificação, se a pessoa que está na
escala realmente compareceu, existe algum outro material ou não?”
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respondeu: “então, existe é... nós temos uma escala diária que é uma inspeção
naval que realizada diária no município de Tefé mesmo, no nosso caso lá, e existe
uma outra escala que é para o PAD, Programa de Adestramento, que são essas
pequenas viagens nos municípios de jurisdição, no caso da Agência de Tefé. Então
nós tínhamos um detalhe de serviço escalando esses militares diariamente e
tínhamos um outro detalhe escalando os militares a equipe né que iria realizar o
PAD e com base nessa escala de serviço, esses militares que faziam essas inspeções
navais, o mais antigo gerava um relatório, a praça mais antiga, gerava um
relatório de inspeção naval, nesse relatório ele colocava lá os nomes de quem fez
aquela determinada atividade, determinada inspeção, que teria que tá batendo
com o detalhe de serviço” (06:36 min - vídeo 2).
Perguntado: “esse relatório fazia tipo uma conferência visual ou não?”
Respondeu: “como ele estava na equipe também, a praça mais antiga então
ele...era visual porque estava escalado e ele sabia quem foi com ele, quem estava
com ele na lancha né, ele sabia e gerava o relatório a partir disso” (08:06 min -
vídeo 2).
Perguntado: “durante a sua gestão você teve algum outro tipo de problema nessas
viagens ou não?”
Respondeu: “olha, os pequenos problemas que aconteciam era aquele militar que
estava escalado, para alguma viagem ou até mesmo para a inspeção naval diária,
assim e muito próximo da viagem da inspeção, apresentava algum problema, tipo,
exemplo: uma dispensa médica né, um problema com alguém da família um
problema mais sério de saúde e aí esse militar não poderia realizar essa viagem né
ou então essa inspeção, então ele saía e é... poderia ou não entrar um outro militar
para substituir, mas aí esse detalhe de serviço era alterado com a saída, ou seja
caso de entrada de outro militar, era alterado e assinado e o detalhe antigo era
desconsiderado e aí como eu falei que depois de cumprido a viagem a inspeção
naval, tirava o relatório, aí no relatório já viria de acordo com o novo detalhe de
serviço com o nome do militar certo, isso aí aconteceu sim algumas vezes” (08:41
min - vídeo 2).
Perguntado: “depois desse relatório tem mais algum documento que foi feito para
mandar para o setor de pagamento ou não? Só tem essa escala o relatório ou tem
mais uma outra coisa ou não?”
Respondeu: “então, com base nesse relatório é... tem que ser gerado sim um outro
documento com relação a pecúnia né, que seria a Ordem de Serviço, então essa
Ordem de Serviço é feita com base no relatório e com base no detalhe de serviço,
então nós temos o detalhe de serviço com os militares escalados e depois nós temos
o relatório de inspeção naval é... Esses dois documentos e com esses dois
documentos é... com base neles será feito uma Ordem de Serviço para pagamento,
né e aí tem que tá batendo – detalhe de serviço, relatório e a OS de pagamento”
(00:06 min do vídeo 3).
Testemunha - SO-AR ALBERTO CESAR DOS REIS SANTOS -
militar da Agencia Fluvial de Tefé/AM, embarcado em fevereiro de 2015 - (evento
26 – vídeo 1 do processo originário):
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado: “o Relatório de Inspeção Naval ele retrata o que?”
Respondeu: “ele retrata, diz os militares que saem para a inspeção naval, de fato e
o realmente de fato o que acontece e o que ocorre durante a inspeção naval, a
relação de todos os militares mais o relato de que o que a gente fez durante a
inspeção naval” (00:09:03 min).
Perguntado: “então no relatório de inspeção naval vai constar somente o nome
dos militares que efetivamente fizeram aquela inspeção, certo?”
Respondeu: “isso” (00:09:23 min).
Perguntado: “então não necessariamente a planilha de serviço vai refletir o que o
relatório de inspeção naval é... vai conter, porque se tive alguma alteração de algum
militar, o relatório vai estar com os militares que efetivamente foram, mas que não
necessariamente são os militares da planilha?”
Respondeu: “afirmativo...” (sem áudio) ... acredito porque, tá a planilha lá, hoje
existe o detalhe de serviço e a planilha mais o detalhe de serviço e além da planilha
e o detalhe de serviço tem o Relatório hoje né, mas a planilha tá lá, muitas vezes o
militar até passa mal, vai para o hospital ou não pode ir fazer a inspeção naval
naquele dia, o relatório tira ele da inspeção naval, hoje no relatório só vai quem de
fato está na inspeção naval, quem fez a inspeção naval de fato, por isso que é feito
no outro dia” (00:10:15 min).
Testemunha: 2º SGT CPA ANSELMO SILVA DE OLIVEIRA -
militar da Agencia Fluvial de Tefé/AM -(evento 228 - vídeo 7 - a partir de 00:01:46
min do processo originário):
Perguntado: “e esse relatório de inspeção naval quem fazia?”
Respondeu: “normalmente era o mais antigo do dia da inspeção naval (...) praças”.
Perguntado: “e esse relatório de inspeção naval era colocado o nome dos militares
que efetivamente participaram né? Ou da inspeção naval ou do PAD, não é isso?”
Respondeu: “afirmativo”.
Testemunha: MN - RM2 RODRIGO PANTOJA - militar da
Agencia Fluvial de Tefé/AM - (evento 228 - vídeo 8 do processo originário):
Perguntado: “quem fazia o relatório de inspeção naval, o senhor chegou a
participar de alguma inspeção naval?”
Respondeu: “Sim eu participava, então a inspeção naval era feita pelo um relatório
no livro, o inspetor chefe fazia é... esse relatório, entendeu? Tipo nos dias em que
tinha inspeção naval tinha os inspetores naval e acompanhava o devido o livro de
relatório de inspeção naval” (00:05:56 min).
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado: “nesse relatório de inspeção naval só constava o nome dos militares
que participaram efetivamente, é isso?”
Respondeu: “isso, assinado pelo inspetor naval” (00:06:55 min).
Somando-se a isso, têm-se as declarações de outras testemunhas
prestadas em juízo, que corroboram os fatos de que as Ordens de Serviço eram
confeccionadas pelos Acusados, sem a observância dos documentos comprobatórios
da efetiva realização da viagem de inspeção naval.
Nesse ponto, são esclarecedores os depoimentos das testemunhas CT
CARLOS LUCIANI LIMA LEANDRO, que atuou como Encarregado da
Sindicância, em que foram apuradas as discrepâncias no pagamento das verbas de
Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio Alimentação, seja pela ausência
de documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem pelos militares, seja
por pagamentos em duplicidade; CT CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA, que
atuou como chefe de equipe da Reunião Funcional realizada na Agência Fluvial de
Tefé, no período de 18 a 20 de agosto de 2015, que teve por finalidade apurar
indícios de irregularidades, na referida Unidade Militar; e, por fim, o Sr. RUBEM
MAIA DE FREITAS, que atuou como Perito na sindicância instaurada.
Testemunha - CT CARLOS LUCIANI LIMA LEANDRO - (evento
26 - vídeo 3 - 00:05:21 min do processo originário):
Perguntado: “O que o senhor sabe a respeito desses fatos?”
Respondeu: “que foi o encarregado da sindicância que comprovou boa parte do
que está aqui indicado aqui na denúncia e basicamente se resume no que tá contido
aqui, que são pagamentos na verdade que foram realizados sem que tivessem um
documento comprobatório que atestasse que foi feito a viagem, além disso
pagamento feito em duplicidade” (00:42 seg).
Perguntado: “na sua função, sua atividade, o senhor ficou sabendo de OS de
pagamento ter sido realizada, ter sido elaborada sem o documento comprobatório
das viagens de inspeção realizadas, é isso?”
Respondeu: “na realidade foi instaurada uma sindicância, como eu já falei
anteriormente, e o que acontece, é... As OS não vai para a Capitania, ela é
encaminhada para uma outra OM, que é o Centro de Intendência, que é o
responsável por fazer o pagamento. Então a CFAOC que é a OM, digamos o
comando da Agência de Tefé, ela só tomou conhecimento depois, pelo que consta
aqui, é nessa reunião funcional foi feita e o Capitão dos Portos à época,
suspeitando de indícios de alguma coisa, não sei bem o que ele viu lá, determinou
que fosse feita uma verificação do que estava contido naquelas OS de pagamento.
Foi daí que foi atestado, foi pedido da Agência de Tefé os documentos que
comprovavam aqueles pagamentos. Todas as OS são públicas, elas ficam num portal
da Marinha, a gente consegue acessar, mas os documentos que comprovam aquilo
foram solicitados à Agência de Tefé que fica com eles arquivados. E aí foi feito um
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cruzamento entre o que estava na OS e o que havia nos documentos que deveriam
dar respaldo ao que estava naquela OS. E foi aí que foi verificado algumas
inconsistências das quais estão apontadas aqui” (02 :27min).
Perguntado: “o senhor poderia esclarecer pra gente, qual seria o procedimento
correto para o pagamento correto para o pagamento da Gratificação e viagem e do
Auxílio de Alimentação?”.
Respondeu: “as duas parcelas na verdade elas encontram respaldo nesse Decreto
4.307 e na verdade todo tipo de pagamento que está contido na O.S, como eu já
falei anteriormente, ele tem que ter um documento que comprove que aquelas
pessoas que estavam realizando a comissão, ou seja, que estavam com função
naquela comissão, estavam embarcadas e esse documento é o que dá respaldo para
que a OM possa implantar aquilo na Ordem de Serviço”.
Perguntado: “qual era esse documento?”.
Respondeu: “é o Relatório de Inspeção Naval”.
Testemunha: CT CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA (evento
143, vídeos 5 a 12, do processo originário):
Perguntado: “o senhor chegou a verificar alguma irregularidade no processo de
pagamento das parcelas de gratificação de representação em viagem e de auxílio
alimentação, dos militares daquela agencia?”.
Respondeu: “foi apreciado sim, verificado, junto com minha equipe e foi feito o
relatório a respeito da reunião funcional com as respectivas discrepâncias da
parte de Ordem de serviços de pagamento” (00:06:55 min).
Testemunha: SR. RUBEM MAIA DE FREITAS (evento 97, vídeos
9 a14, do processo originário):
Perguntado: “e o senhor pôde apurar o que como perito?”.
Respondeu: “Olha! é aquilo que eu lhe falei, a gente pega os documentos
comprobatórios, que são as ordens de serviço de abril de 2014 a fevereiro de 2016 e
pegamos todas as fichas financeiras deles e em seguida verificamos os relatórios,
então as contradições estavam nos relatórios com o... e os pagamento nas ordens
de serviços e os pagamentos duplicados, como tá lá na denúncia” (03:05min do
vídeo 10).
Perguntado: “e o senhor pôde verificar essas irregularidades descritas na
denúncia, pagamentos em duplicidade, falta de documentação probatória de
viagens, essas questões?”.
Respondeu: “é... porque o pagamento em si dessas parcelas da gratificação de
representação, ela tem que ter um documento operativo, porque esse documento
operativo o militar tem que constar nele, esse documento é um documento de saída,
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

então se o militar não constar nesse documento, há a ilegalidade de pagar ele é...
fazer pagamento pra ele dessa parcela, dessa parcela e o auxílio alimentação que
caminha junto com esta parcela” (01:03min do vídeo 11).
Perguntado: “... e aí tudo isso foi verificado numa perícia?”.
Respondeu: “foi tudo foi verificado naquela sindicância” (01:03min do vídeo 11).
Isso posto, à vista de todo o compêndio probatório acostado aos
autos, tanto documental, abrangendo os diversos exames periciais, quanto
testemunhal, a materialidade delitiva ressai inconteste, pois encontram-se
evidenciados os elementos objetivos do tipo penal do art. 251 do Estatuto Penal
Castrense, quais sejam: a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da
Administração militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de
documentos que não condiziam com a verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento
de vantagens pecuniárias indevidas.
Analisando o delito de estelionato, Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger
5 esclarecem:
“O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento,
causando prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento
desejado, pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da
pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em outras palavras uma falsa compreensão
da realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa a comportar-se da forma como
queria o autor.”.
Essa foi exatamente a sistemática que ocorreu no caso sub examine, em
que a elaboração de Ordens de Serviço divorciadas da realidade fática, contendo
nomes de militares que não haviam, de fato, desempenhado a atividade geradora da
vantagem pecuniária pretendida, foi suficiente para gerar a falsa percepção do direito
ao recebimento do benefício, o que se concretizou mediante os pagamentos das
verbas de Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio Alimentação
indevidas.
Da autoria
Por sua vez, a autoria dos fatos delituosos também restou claramente
delineada, visto que o CT PAULO BATISTA DA SILVA, na condição de Agente
Fluvial, com responsabilidade pelos documentos administrativos elaborados durante
a sua gestão, e o SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, como
Encarregado da Secretaria da Agência, a quem competia a atribuição de auxiliar o
titular da OM na verificação dos direitos remuneratórios, eram, respectivamente, os
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsáveis pela homologação e elaboração, no âmbito da Agência Fluvial de
Tefé/AM, tanto das Planilhas de Detalhes de Serviço, como das Ordens de
Serviço, documentos que, repita-se, serviram como base autorizadora para os
pagamentos indevidos realizados na referida Agência (evento 238 - vídeo14 -
03:58/05:37min. e vídeo 20 -03:13/07:11min., do processo relacionado).
No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos a partir de
Ordens de Serviço confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de Gratificação de
Representação em Viagem e de Auxílio Alimentação, sem a correspondente
existência de documentos comprobatórios que atestassem que os Apelados,
efetivamente, realizaram as viagens de Inspeção Naval geradoras do referido direito.
Assim sendo, aponta o Laudo Pericial que realizou a análise das
Ordens de Serviço, dos Relatórios de Inspeção Naval e das Fichas Financeiras com o
fim de esclarecer as irregularidades no processo de pagamento na Agência Fluvial de
Tefé/AM, no período de abril de 2014 a fevereiro de 2016, in verbis:
“Foram elaboradas planilhas de verificação de dezessete militares da Agência,
anexas ao presente Laudo, que indicam efetivamente quais os dias contidos em
Ordem de Serviço possuem correspondência com as informações lançadas nos
relatórios de Inspeção Naval. Referidas planilhas indicam que há incompatibilidade
nas informações, de modo que existem valores atinentes às parcelas de Gratificação
de Representação em Viagem e etapas de alimentação sem respaldo em documento
hábil” (evento 1, AP-INQPOL7, fl. 974, do processo relacionado).
Prosseguindo na mesma senda, destacam-se algumas situações
exemplificativas, também constantes no referido Laudo Pericial, nas quais se
constata, dentre outras, flagrantes irregularidades de pagamentos indevidos aos
Acusados, tanto de Etapas de Alimentação como de Gratificações de Representação
em Viagem. Confira-se:
CT PAULO BATISTA DA SILVA:
- Recebeu pagamentos de Etapas de Alimentação nos dias 25 e 28 de agosto de
2014 e nos dias 3 a 8 de novembro de 2014, de acordo com a Ordem de Serviço nº
74/2014, percebendo no contracheque de outubro de 2014 (pagamento posterior) o
valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). No entanto, o nome do referido
oficial não constava em nenhum Relatório de Inspeção Naval naqueles períodos.
(evento1- AP-INQPOL7, fls. 49, 50, 978 e 982 do processo relacionado);
- Recebeu pagamentos de Gratificação de Representação em Viagem nos dias 1, 2,
3, 8, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29 e 31 de agosto de 2015, de acordo com a Ordem de
Serviço nº 66/2015, percebendo no contracheque de outubro de 2015 (pagamento
posterior) o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No entanto, o nome
do referido oficial não constava em nenhum Relatório de Inspeção naval naquele
período (evento1- AP-INQPOL7, fls. 104, 954 e 975 do processo relacionado).
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Além do mais, o CT PAULO BATISTA DA SILVA, na condição de Agente Fluvial
participou de forma efetiva em uma Reunião Funcional que ocorreu nos dias 18 a
20 de agosto de 2015, não sendo possível o referido militar estar em uma reunião e
ao mesmo tempo realizando uma Inspeção Naval.
1º SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA:
- Recebeu pagamentos de Gratificação de Representação nos dias 13 a 26 de abril
de 2015, de acordo com a Ordem de Serviço nº 08/2015, percebendo no
contracheque de junho de 2015 (pagamento posterior) o valor de R$ 1.000,44 (mil
reais e quarenta e quatro centavos). No entanto, o nome do referido militar não
constava em nenhum Relatório de Inspeção Naval naqueles períodos. (evento 1- AP-
INQPOL7, fls. 76, 1022 e 1026 do processo relacionado);
- Recebeu pagamentos de Etapas de Alimentação no período de 20 a 27 de julho de
2015, de acordo com a Ordem de Serviço nº 31/2015, percebendo no contracheque
de junho de 2015 (pagamento posterior) o valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e
quatro reais). No entanto, o nome do referido militar não constava em nenhum
Relatório de Inspeção Naval naqueles períodos e nem havendo posterior desconto
para ajuste financeiro. (evento 1- AP-INQPOL7, fls. 88, 1023 e 1026 do processo
relacionado).
O primeiro Acusado, repise-se, era o Agente Fluvial, autoridade
máxima da Unidade, e o segundo Acusado era o Encarregado da Secretaria,
responsável pela verificação e geração de direitos, funções de sobrelevada
responsabilidade, principalmente em se tratando de geração de direitos.
Destarte, considerando que os Réus detinham a atribuição funcional de
organizar as missões, produzir a documentação geradora de direitos da Unidade
Militar e zelar pela regularidade documental da Agência, não há como desconsiderar
serem eles os responsáveis pelos documentos com informações inverídicas,
notadamente as Ordens de Serviço emitidas em desacordo com os Relatórios de
Inspeção Naval e demais comprovantes de controle das missões rotineiras que lhes
incumbia organizar, fiscalizar e controlar.
Da culpabilidade
O dolo que permeia a conduta objetiva dos Acusados ressai com
clareza meridiana do teor de suas próprias narrativas em Juízo, as quais permitem
concluir que estes não utilizavam a documentação legal (Relatório de Inspeção
Naval) como documento hábil para a confecção das Ordens de Serviço e, agindo
dessa forma, buscaram obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
castrense.
Indo além, ante a circunstância de que o proceder dos Réus não se
resumiu a uma conduta episódica, mas de conduta que se postergou no tempo, sem
dúvida, é seguro indicador da consciência amadurecida e a vontade cristalizada de
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticar a empreitada criminosa.
No mais, a vantagem indevida recebida pelos Apelados e o prejuízo
suportado pela Administração militar, em razão do censurável proceder de ambos,
encontram-se igualmente delineados e provados.
No vértice, pois, saliente-se que o Laudo de Perícia Contábil (evento
45, OFIC2, do processo relacionado) aponta o pagamento aos Réus de vantagens
pecuniárias indevidas, com valores atualizados, no montante de R$ 60.747,12
(sessenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos), da seguinte
forma:
- CT PAULO BATISDA DA SILVA: R$ 54.741,67 (cinquenta e quatro mil,
setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos);
- SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA: R$ 6.005,45 (seis mil e cinco
reais e quarenta e cinco centavos).
Resta induvidoso, de fato, que o agir dos Réus orientou-se no sentido
de obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante a
utilização de meio fraudulento, consistente em reiterados recebimentos indevidos
de Gratificação de Representação de Viagem e de Etapas de Alimentação, uma vez
que ambos eram os responsáveis pela elaboração e homologação, no âmbito da
Agência Fluvial de Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram como base
documental autorizadora para a realização dos pagamentos.
Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito
de Estelionato, conforme recortado o art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem
que existam causas excludentes de qualquer natureza.
As teses apresentadas pela Defesa, com vistas a desconstituir a
configuração do crime que pesa sobre os Réus, não são bastantes ao fim pretendido.
Em sede de contrarrazões ao Apelo Ministerial, o Órgão de Defesa
Pública defende que o conjunto probante não se encontra robusto e coeso o
suficiente para justificar uma condenação penal, suscitando falhas nos Relatórios de
Inspeção Naval, o que, a seu ver, atrairia a incidência do princípio do in dubio pro
reo. Nessa linha de raciocínio, busca desconstituir as provas dos autos e tece
alegações no sentido de comprometer a conformação do delito de Estelionato,
reafirmando a ausência de provas suficientes a demonstrar a presença dos elementos
objetivos do tipo.
A argumentação defensiva não se sustenta diante de toda a análise
delineada no presente Voto, estando, portanto, devidamente rechaçada.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também esta é a linha de entendimento proposta pelo Custos Legis,
conforme ressai do fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive, merece ser adotado
como razão adicional de decidir, ipsis litteris:
“ (...)
8. Efetivamente, a prova documental deixou clara a ocorrência de pagamentos
indevidos de verbas de Gratificação de Representação de Viagem e de Etapas de
Alimentação ao Capitão-Tenente Paulo Batista da Silva e ao 2º Sargento da
Marinha Márcio Adriano de Souza Nogueira e que tais situações não eram
pontuais, tratando-se de prática deliberada e contumaz de locupletação de verbas
públicas, como forma de incremento dos próprios vencimentos, uma vez que ambos,
como Agente Fluvial e como Encarregado da Secretaria da Agência, eram os
responsáveis pela elaboração e homologação, no âmbito da Agência Fluvial de
Tefé/AM, tanto das Planilhas de Detalhes de Serviço, como das Ordens de Serviços
que serviram como base documental autorizadora dos pagamentos indevidos.
Quanto ao acervo probatório, ainda merecem destaque os depoimentos das
testemunhas CT Carlos Luciani Lima Leandro e SO Alberto César dos Reis Santos,
que confirmaram a existência de discrepâncias entre as Ordens de Serviço e os
Relatórios de Inspeção Naval, circunstância que demonstrou a fraude realizada
pelos acusados.
9. Desta forma, ao contrário do que consta da Sentença vergastada, não há
margem para dúvida quanto à prática das condutas delitivas, já que a prova
documental, pericial e testemunhal mostra-se harmônica e coesa para demostrar a
obtenção de vantagem econômica ilícita pelos acusados, em prejuízo do patrimônio
sob Administração Militar, consistente no recebimento indevido de verbas de
Gratificação de Representação em Viagem e Auxílio-Alimentação.
(...)
12. A propósito, as irregularidades foram descortinadas quando da realização da
Reunião Funcional realizada na Agência Fluvial de Tefé, no período de 18 a
20/08/2015, quando, não por acaso, diante da detecção de flagrantes ilegalidades,
foi instaurada Sindicância para apurar as (ir)regularidades dos pagamentos
realizados, cuja conclusão apontou inúmeras e graves irregularidades no âmbito da
Agência Fluvial de Tefé/AM, inclusive, no que interessa ao presente feito, quanto
aos indevidos pagamentos de parcelas de Gratificação de Representação em Viagem
e de Auxílio Alimentação, ante a inexistência de correlação entre as autorizações de
pagamentos contidas nas Ordens de Serviço e os respectivos Relatórios de Inspeção
Naval. Aliás, as irregularidades se mostraram tão patentes que, nos dias 18 e 20 de
agosto de 2015, dias da realização da reunião funcional referenciada, o Capitão-
Tenente Paulo recebeu valores indevidos, a título de Gratificação de Representação
de Viagem, quando resta claro que o mesmo, como Agente Fluvial, participou de tal
reunião funcional, na sede da Agência Fluvial de Tefé/AM.
13. De se anotar, ainda, que resta descabida a versão do Capitão-Tenente Paulo, no
sentido de que os Relatórios de Inspeção Naval não eram utilizados como base para
emissão das Ordens de Serviço (e, por consequência, dos pagamentos ilegais), mas
apenas para apuração de Termos de Viagem, para serem lançados nos
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assentamentos funcionais dos militares (declaração contida a partir de 6min50s do
arquivo VIDEO14 do evento 238 da Ação Penal Militar n.º 7000161-
62.2019.7.12.0012/AM). (...)
14. Em fecho, ressalto a assertiva de que, ao nosso viso, os autos não deixam
espaço (...) para se falar em erro administrativo e ausência de dolo na conduta
dos acusados (...), pois (...) não existe dúvida razoável em favor dos apelados,
muito menos ausência de provas suficientes para lastrear a condenação. Ao
contrário, a prova é robusta na demonstração da conduta delituosa dos apelados
que, ao induzir a administração militar em erro, perceberam vantagem indevida e
causaram dano ao erário (...)”. (Grifos nossos).
A título ilustrativo, colaciona-se o entendimento deste Sodalício em um
caso com circunstâncias bastante semelhantes, cuja solução jurídica caminhou no
mesmo sentido do presente voto, in verbis:
“ESTELIONATO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. RESSARCIMENTO DO
PREJUÍZO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. TERMO DE
COMPROMISSO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
DELITO
DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
Incorrem no crime de estelionato, capitulado no art. 251 do CPM, o graduado
responsável pelo preenchimento da Folha de Alteração de Pagamento (FAP) e
outros militares que lançavam, em seus contracheques, indevidos créditos
relativos a auxílio-transporte, repartindo entre si o produto do crime.
Não há como desconsiderar-se a continuidade delitiva, pois a instrução criminal
revelou inúmeras ações lesivas aos cofres públicos cometidas pelos apelantes.
Restando provadas a autoria e a materialidade dos fatos, a condenação se impõe.
Todavia, a devolução espontânea dos valores subtraídos da Administração Militar,
mesmo de forma parcelada, e com prestações vincendas ao tempo do recebimento
da denúncia, autoriza o pronunciamento desta Corte pelo provimento parcial do
apelo defensivo para reduzir a pena imposta para 02 anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, e afastar a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas.
O pedido formulado pela Defesa visando desclassificar os delitos perpetrados para
a figura da apropriação indébita (CPM, art. 248) não merece prosperar. Os valores
depositados nos contracheques dos apelantes não decorreram de equívoco da
Administração Militar, mas de ações deliberadas e conscientes de todos os
envolvidos com o objetivo de fraudar os cofres públicos, lançando informações
falsas nas Folhas de Alteração de Pagamento e induzindo em erro os órgãos
pagadores do Exército Brasileiro. Para a configuração do crime de apropriação
indébita, a lei exige a legitimidade e regularidade da posse do bem pelo seu
detentor, o que não se verificou nos presentes autos.
Provido parcialmente o apelo defensivo. Decisão majoritária.”.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000024-41.2007.7.05.0005. Relator
Ministro William de Oliveira Barros. Julgado em 29/5/2012. Publicado em
1º/8/2012)” (Grifo nosso).
É o quanto basta para, com a reforma da Sentença a quo, condenar
os Réus CT PAULO BATISTA DA SILVA e 1º SG MÁRCIO ADRIANO DE
SOUZA NOGUEIRA como incursos no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, todos do CPM,
na forma do art. 71 do Código Penal Comum (crime continuado).
Da dosimetria
Em passo final, cumpre elaborar o cálculo dosimétrico da pena a ser
suportada pelos Réus.
CT PAULO BATISTA DA SILVA
Na primeira fase, verifica-se que o Réu é primário e possuidor de bons
antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais
circunstâncias judiciais. Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art.
251, caput, do CPM.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de
circunstâncias legais atenuantes e a presença de circunstância agravante prevista no
art. 70, inciso II, letra “g”, do CPM (ter cometido o crime com violação de dever
inerente ao cargo), devendo ser agravada, assim, a pena-base, em seu grau mínimo
de 1/5 (um quinto), resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, anota-se a presença de uma causa de aumento da pena,
tendo em vista o delito ter sido cometido em detrimento da Administração Militar
(art. 251, §3º, do CPM), devendo a pena intermediária ser agravada no grau mínimo
de 1/5 (um quinto), resultando na pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e de
crimes praticados pelo Acusado, bem como a semelhança das circunstancias
objetivas de tempo, lugar e na maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, toma-se a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias, relativa ao primeiro desses delitos, e, sobre ela, deita-se o acréscimo
mínimo de 1/6 (um sexto), para alcançar-se a reprimenda final de 3 (três) anos, 4
(quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fixa-se o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, que
agora é aplicada ao Réu, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
Nega-se ao Acusado o benefício dos sursis, uma vez que ausentes seus
requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM.
1º SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
Na primeira fase, verifica-se que o Réu é primário e possuidor de bons
antecedentes. Nada de relevante há em seu desfavor no tocante às demais
circunstâncias judiciais. Assim, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art.
251, caput, do CPM.
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de
circunstâncias legais atenuantes e a presença da circunstância agravante do art. 70,
inciso II, letra “g”, do CPM (ter cometido o crime com violação de dever inerente ao
cargo), devendo ser agravada, assim, a pena-base, em seu grau mínimo de 1/5 (um
quinto), resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, anota-se a presença de uma causa de aumento da pena,
tendo em vista o delito ter sido cometido em detrimento da Administração Militar
(art. 251, §3º, do CPM), devendo a pena intermediária ser agravada em seu grau
mínimo de 1/5 (um quinto), resultando na pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e
16 (dezesseis) dias de reclusão.
Ainda nessa fase, verifica-se uma causa de atenuação, nos termos do
art. 253 c/c o § 2º do art. 240, todos CPM, tendo em vista o Acusado ter reparado o
dano causado, antes de instaurada a ação penal militar, devendo ser diminuída,
assim, a pena, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), resultando no quantum de
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.
Reconhece-se, na espécie, a figura da continuidade delitiva prevista no
art. 71 do CP, tendo em vista, in casu, a ocorrência de pluralidade de condutas e de
crimes praticados pelo Réu, bem como a semelhança das circunstancias objetivas de
tempo, lugar e na maneira de execução dos referidos delitos.
Nesse passo, toma-se a pena de 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias
relativa ao primeiro desses delitos e, sobre ela, deita-se o acréscimo mínimo de um
sexto (1/6), para alcançar-se a reprimenda final de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 13
(treze) dias de reclusão, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Visto que estão atendidas as condições objetivas e subjetivas previstas
nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, concede-se ao Acusado o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as seguintes condições:
- não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;
- apresentar-se, trimestralmente, ao Juízo, dando conta de suas atividades pessoais e
profissionais; e
- não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.
Estabelece-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de
o Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Finalmente, com base na pena ora chancelada, declaro a extinção da
punibilidade do Acusado MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que, desde a data do recebimento
da Denúncia, em 29/7/2019, até a data do presente julgamento, transcorreu lapso
temporal superior a 4 (quatro) anos, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, caput, inciso VI, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer a Apelação
manejada pelo Ministério Público Militar, rejeitar a preliminar defensiva e, quanto
ao mérito, dar provimento ao recurso para, com a reforma da Sentença absolutória,
condenar o CT PAULO BATISTA DA SILVA à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, na forma
do art. 71 do Código Penal, sem o benefício do sursis, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal; e o 1º
SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano, 1 (um)
mês e 13 (treze) dias de prisão, como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 253, todos
do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal, com o benefício do sursis, pelo prazo
de dois anos, sob as condições de: não se ausentar do território de jurisdição do
Juízo, sem prévia autorização; apresentar-se, trimestralmente, ao Juízo, dando conta
de suas atividades pessoais e profissionais; e não mudar de habitação, sem prévio
aviso ao Juízo, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese
de o ora Sentenciado vir a cumpri-la. Por fim, declaro, ex officio, a extinção da
punibilidade do Acusado 1º SG MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art.123,
inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI, § 5º, inciso I, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355896v18
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e do código CRC 19dedbaf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2023, às 14:8:6
1. Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:I - das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas por juiz singular;[...]
2. Art. 526. Cabe apelação:a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;[...]
3. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:I - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;[...]
4. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.
5. COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume
único , 6ª Edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355896 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000870-64.2022.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de
ilegitimidade do Órgão Ministerial para recorrer em face da Sentença absolutória,
nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a
Marinha da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 26/08/2022, que, por
unanimidade, absolveu o Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA e Segundo-
Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA do crime previsto no art.
251, § 3º, do Código Penal Militar.
Em suas Razões Recursais, o Parquet requer a condenação dos
Acusados, nos termos da Denúncia, alegando ter sido suficientemente comprovado
nos autos que eles se utilizaram de meio fraudulento como forma de obter vantagem
indevida, para si e para outrem, consistente no pagamento de verbas de Gratificação
de Representação em Viagem e de Auxílio-alimentação, induzindo e mantendo em
erro a Administração Pública.
Argumenta que os autos do IPM nº 0005-67.2017.7.12.0012 apresenta
farta prova documental, como Ordens de Serviço, Relatórios de Inspeção Naval,
Planilhas de Detalhe de Serviço e Laudos Periciais. Ademais, afirma que a prova
testemunhal colhida ao longo da instrução processual robustece a imputação penal.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, por fim, que os supostos vícios apontados nos Relatórios de
Inspeção não possuem o condão de prejudicar a prova dos autos, por serem
situações que não abordariam o cerne da questão, qual seja, determinar que militares
participaram ou não das referidas missões.
Em Contrarrazões, a DPU pugna pela manutenção da Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando
da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
Consoante se observa dos autos, no período de abril de 2014 a
fevereiro de 2016, os Acusados Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA, na
função de Agente Fluvial, e o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA, na função de Sargenteante, ambos na Agência Fluvial de Tefé/AM,
teriam recebido indevidamente valores referentes a Gratificação de Representação
em Viagem e de Auxílio-alimentação, por meio de fraude no preenchimento das
Ordens de Serviço destinadas ao pagamento dos referidos benefícios.
As irregularidades apontadas consistem, basicamente, na elaboração
das Ordens de Serviço contendo informações de participação em viagens de
inspeção naval e Programa de Adestramento - PAD, sem correspondência com os
dados constantes nos Relatórios de Inspeção Naval do período, gerando os
pagamentos tidos como indevidos.
O IPM nº 0000005-67.2017.7.12.0012 foi instaurado com base em
relatório emitido após reunião funcional realizada na Agência Fluvial de Tefé, no
período de 18 a 20 de agosto de 2015, dirigida pelo Comandante da Capitania
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fluvial da Amazônia Ocidental, com vistas a inspecionar e vistoriar todos os setores
da Agência.
O citado relatório apontava várias irregularidades em diversos setores,
como Ensino Profissional Marítimo (EPM), Segurança do Tráfego Aquaviário e de
Apoio (processo 0000005-67.2017.7.12.0012/AM, evento 1, IP-RELAT9, fl. 170).
No curso do IPM, apurou-se que foram lançados nos assentamentos do
Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA Dias de Mar que ele de fato não
realizou, como o período de 18 a 20 de agosto de 2015, ocasião em que ocorreu a
reunião funcional anteriormente mencionada, concluindo por indícios de fraude no
cômputo de seus Dias de Mar. Ademais, foi encontrada duplicidade no pagamento de
13 (treze) militares, concluindo pela existência de irregularidades no setor de pessoal
(processo 0000005-67.2017.7.12.0012/AM, evento 1, IPMSOL10, fls. 11 e 26 a 27).
Foi emitido Laudo de Exame Pericial apontando as divergências entre
os registros de viagem consistentes nos Relatórios de Inspeção Naval e as Ordens de
Serviço, bem como os pagamentos gerados no período de abril de 2014 a fevereiro
de 2016, sendo apurado que o Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA teria
recebido, indevidamente, o montante de R$ 54.741,67 (cinquenta e quatro mil
setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e o Segundo-Sargento
MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA recebeu, indevidamente, o montante
de R$ 5.747,89 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove
centavos),
atualizados
até
setembro
de
2017
(processo
0000005-
67.2017.7.12.0012/AM, evento 37, ANEXO4 e evento 37, ANEXO5).
No curso da instrução processual, as testemunhas assim manifestaram-
se:
O Suboficial ALBERTO CÉSAR DOS REIS SANTOS, que atualmente
trabalha na Agência Fluvial de Tefé, informou que o pagamento das parcelas de
gratificação de viagem e auxílio-alimentação era fundamentado na Ordem de
Serviço e a planilha de serviço, que ficava afixada no quadro da OM, servia de
subsídio para essa ordem de serviço. Em relação ao comparecimento do Agente
Fluvial nas viagens contestadas, assim respondeu:
"Os termos de viagem, na planilha de serviço que tava no quadro lá, em todas as
comissões que eu tava presente e que o Capitão Paulo tava, ele fazia a comissão".
Acrescentou que o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE
SOUZA NOGUEIRA era quem fazia o detalhe de serviço e ele também fazia a
ordem de serviço, com base na planilha de serviço.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CT CARLOS LUCIANI LIMA LEANDRO, responsável pela
condução da sindicância destinada a apurar os fatos que culminaram na Denúncia,
informou que servia na Capitania à qual estava subordinada a Agência Tefé.
Esclareceu que a OM responsável pelo pagamento das gratificações era a
Intendência de Manaus e que essa referenciava-se apenas pelas ordens de serviço, os
documentos comprobatórios não eram enviados, ficando arquivados na Agência
Tefé.
Sobre o procedimento para o pagamento da gratificação de viagem e
auxílio-alimentação, assim depôs:
"O procedimento correto para o pagamento da gratificação e auxílio alimentação
encontram respaldo no Decreto 4.307. Todo tipo de pagamento contido na OS
precisa ter um documento que comprove que aquelas pessoas estavam realizando a
comissão, ou seja, que estavam embarcadas, e esse documento é o que dá respaldo
para que a OM possa implantar aquilo na Ordem de Serviço. Esse documento é o
Relatório de Inspeção Naval."
Quanto à Testemunha de Acusação Primeiro-Tenente ANGÉLICA
DOS SANTOS LIMA DA SILVA, esta narrou sobre os fatos que levaram à Reunião
Funcional de 18 a 20 de agosto de 2015, mas seu conhecimento sobre os fatos à
época limitava-se a irregularidades nos cursos de qualificação promovidos na
Agência Tefé, portanto fora do escopo deste processo.
A Testemunha civil RUBEM MAIA DE FREITAS atuou como perito e
firma o Laudo Pericial juntado ao IPM nº 0000005-67.2017.7.12.0012. Esclareceu
que o laudo buscou efetuar uma correlação entre os pagamentos recebidos pelos
militares da Agência Tefé, as ordens de serviço emitidas e os relatórios de inspeção
naval do período, tendo sido apurada, após os trabalhos realizados, divergência entre
os nomes indicados nos relatórios de inspeção e as ordens de serviço, bem como
foram identificados pagamentos em duplicidade relativos a gratificações de viagens.
Em seu depoimento, a Testemunha Capitão-Tenente RICARDO
ALBERICI informou que a maioria dos militares eram voluntários em missões de
viagem. Acrescentou que nunca trabalhou com o Capitão-Tenente PAULO BATISTA
DA SILVA, apenas com o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA, no período de 2018 a 2020.
Apontou que o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA cumpria as escalas conforme eram feitas, e que, com base na escala de
serviço, o mais antigo gerava um relatório de inspeção naval e colocava o nome dos
militares que tinham comparecido à inspeção, sendo que tal documento tinha que
estar de acordo com o detalhe de serviço.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Testemunha Primeiro-Sargento THIERRI GOES DE SANTANA
pontuou que trabalhou com o Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA e, no período em que trabalharam juntos, nunca teve ciência de que o
Acusado estivesse escalado e não compareceu. Afirmou que teve que devolver
valores referentes a viagens, ainda que ele tenha realizado todas as viagens. Afirma
que teve que devolver tudo o que não foi comprovado e que aceitou devolver para
não ter problemas junto à Marinha. Informou que o mínimo que precisava para as
viagens, normalmente, era três militares na embarcação e a inspeção naval podia
acontecer até com dois, mas nunca com apenas um militar. Todos sabiam das escalas
a que deviam comparecer pela planilha que ficava afixada no quadro da OM. Quanto
aos Relatórios de Inspeção Naval, assim informou:
"(...) após a efetiva prática de inspeção naval, tanto no quadro como em viagens
para as cidades da jurisdição, a praça mais antiga, que geralmente era um SO ou 1º
Sgt tinha por obrigação fazer um relatório de inspeção naval. As praças mais
modernas não faziam, quem fazia era a praça mais antiga e levava até a apreciação
do Agente, e ela ficava arquivada no Setor de Tráfego Aquaviário. Todas as
inspeções de todas as viagens que eu estive escalado eu fiz efetivamente, só que
depois eu tive uma surpresa que eu tive que devolver valores. Como eu não estava a
bordo, quando teve que informar se queria ou não devolver, pelo valor eu avaliei
entre devolver ou não e disse: vou devolver. Mas foram feitas sim, todas as
inspeções navais em que eu estive presente eu tenho certeza que foram feitas."
Sobre não ter questionado o fato de ter sido instado a devolver valores
que em tese eram efetivamente devidos, assim respondeu:
"Na época que eu tomei ciência disso, a encarregada da Seção de Apoio (...) me
ligou por meio de celular e me passou a informação: Thierri, você tá devendo tanto
em reais, não tem como comprovar que você fez a inspeção naval, nós procuramos
os relatórios todos, só que não foi encontrado os relatórios relativos a tais dias, e
nesse momento você precisa me passar se você vai devolver, que pode ser parcelado,
ou se você diz que não vai devolver. Aí eu disse a ela: Tenente, se realmente a
Senhora procurou, todo mundo procurou os relatórios, não foram encontrados, não
existem os relatórios, não tem como comprovar que eu fiz a inspeção naval, vou
devolver (...)"
Dos depoimentos testemunhais colhidos no curso da instrução
processual, pode-se concluir que restaram evidenciadas diversas irregularidades no
preenchimento das ordens de serviço pelo Sargenteante, à época o Segundo-Sargento
MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, entretanto não se pode concluir, de
forma incontestável, que tal irregularidade configure crime de estelionato, pois as
testemunhas são unânimes em afirmar que, até onde presenciaram, os Acusados
compareceram a todas as missões para as quais foram escalados.
Entendo que a prova dos autos demonstra ter havido irregularidade
administrativa, consistente no abandono da forma prescrita para registro e
lançamento das atividades realizadas pelos militares da Agência Tefé, como no caso
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de elaboração das ordens de serviço com base no detalhe de serviço, ao invés de
utilizar-se os relatórios de inspeção naval ou, ainda, a elaboração dos Relatórios de
Inspeção Naval com falhas e omissões, inclusive quanto aos nomes dos integrantes
da missão.
Nesse mote, carece a tais irregularidades, entretanto, a força para
evidenciar a fraude, o dolo, elemento intrínseco ao crime de estelionato.
Embora haja indícios de conduta típica, antijurídica e culpável, tais
indícios não se comprovaram ao longo da instrução penal, especialmente quando
tomamos por base os depoimentos das Testemunhas arroladas.
A análise dos documentos acostados, por sua vez, tampouco possui o
condão de demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os Acusados não
compareceram às missões designadas, uma vez que os Relatórios de Inspeção Naval
do período contém falhas em seu preenchimento, inclusive com ausência dos nomes
de militares que compareceram àquelas missões.
A título de exemplo, os Relatórios de Inspeção Naval apresentados,
referentes ao período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2014, em sua grande
maioria (52 relatórios) estão com o campo "Equipe de Inspetores" em branco
(processo 0000005-67.2017.7.12.0012/AM, evento 1, IP-PROCE12, fls. 54 a 121)
Ademais,
quando
interrogados,
os
Acusados
afirmaram
categoricamente terem comparecido a todas as viagens para as quais estavam
escalados no período, como pode-se verificar a seguir.
O Acusado Segundo-Sargento MÁRCIO ADRIANO DE SOUZA
NOGUEIRA, sobre o procedimento para registro das Ordens de
Serviço, informou que realizava o serviço da forma como foi-lhe passado e que
desconhecia a norma que determinava ser necessário conferir a O.S. com o Relatório
de Inspeção Naval. Vejamos, in verbis:
"Posso falar da minha época em que eu era o sargenteante. Eu trabalhava num
extremo da agência e quem fazia, quem arquivava, trabalhava em outro extremo.
Como eu era o sargenteante, eu verificava todo mundo que vinha pra bordo que
tinha algum tipo de problema, que foi pra hospital, que viajou, pra ah, saiu de
férias, teve que sair às pressas, pegou o primeiro voo.
Então eu confiava mais no meu relatório, aliás, no meu detalhe de serviço que era
feito diariamente, do que num relatório que era feito por outros e que nunca
chegou na minha mão, pra fazer esse pagamento. E que eu não tinha nem ciência
de que tinha que estar presente na ordem de serviço de pagamento. E que nunca foi-
me dado ordem pra ser colocado, isso naquela época, do Comandante Paulo, e que
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nunca foi-me dado ordem pra eu colocar os detalhes, os relatórios de viagem, ou de
inspeção naval, que é a mesma coisa, nos arquivos das ordens de serviço de
pagamento." (grifo nosso).
Sobre o corréu Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA, assim
pontuou o interrogando:
"PAD, ele fazia todos, viagem pra outras cidades eu só me recordo de ele não ter
feito uma ou duas vezes porque ele estava de férias, e o PAD tinha que acontecer.
Mas em todos os meses que ele estava a bordo, ele fazia todos."
Por sua vez, o Acusado Capitão-Tenente PAULO BATISTA DA SILVA
manifestou-se nos seguintes termos em seu interrogatório:
"A prática que eu fazia era uma prática antiga, dos agentes passados, que nós
usávamos o detalhe de serviço para fazer pagamentos. O Sgt Márcio despachava
comigo (...) depois no final do mês a gente conferia um por um pra ver se deu
serviço ou não. Pelo detalhe de serviço.(...) A ordem de serviço era confeccionada
pelo Sgt Márcio, e todo dia 15 nós tínhamos um prazo, até a meia-noite do dia 15 eu
tinha que assinar digitalmente e nós mandávamos para o Centro de Intendência da
Marinha em Manaus. (...)
O que eu achei estranho da acusação, porque ela usa um Decreto revogado pela
Presidente Dilma em 2016, e eu vou olhar na SMG que trata de normas sobre
pagamento da Marinha e eu não vejo relatório de inspeção naval, o que a Denúncia
fez foi, tá se fiando em coisa que não existe. Ou seja, o Relatório de Inspeção Naval
não se presta para pagamento. O Decreto revogado nem falava disso, revogou ficou
pior ainda. Decreto 4307/2002 revogado pelo Decreto 8733/2016 pela Presidente
Dilma. Daí, não cita Relatório de Inspeção Naval. SGM não cita isso, parâmetro
seria as ordens internas. (...)
A SGM 302 fala que tem direito a quem faz parte de saída, como Agência trabalha
com lanchas, não existe parte de saída, não é um navio. Então nós usávamos
detalhe de serviço, como foi em gestões anteriores (...)
Às vezes fazia um curso numa comunidade, como é que você paga a pessoa pra ir
pra lá? Através de inspeção naval também, porque ele ia pra outra comunidade,
saía oito horas da manhã, voltava às dezoito horas, e outras coisas: diligência do
Tribunal marítimo, eleições, entrega de ENEM, escala de instrutores, os instrutores
entravam na escala de inspeção naval também.
Os PADs eu ia em todos. Porque eu tinha que ir, às vezes o PAD é um SAA, e toda
vez que morre alguém a única pessoa que pode ir nesse SAA é Capitão Tenente, não
pode ir praça. (...)"
Perguntado sobre os militares que tiveram que devolver valores
relativos a inspeções navais, respondeu que todos os militares que tiveram ordem de
pagamento assinada efetivamente realizaram as viagens e, inclusive, relatou a
indignação de duas das Testemunhas acerca dos fatos e complementou:
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) inclusive se eu falar quanto eu devolvi, acho que eu posso até chorar aqui, foi
uma coisa terrível, eu devolvi 60 mil reais, paguei 3.172 reais por mês durante 20
meses, isso foi entre abril de 2019, estava lá em Pacaraima, daí na época como eu
ia ser promovido, poderia ser promovido em 2019, tinha que assinar, não podia
estar em dívida, então eu assinei. (...)"
Sobre os pagamentos em duplicidade, respondeu:
"Não sei, porque quem fazia era o Sgt Márcio. E eu ali cheio de coisa, porque o
Agente é só um, a gente tem que fazer inspeção naval, fazer tudo, eu não teria como
saber se ele pagou do mês passado, ou desse mês, eu só conferia, ali, um por um,
ticava, esse aqui fez, esse aqui não fez, mas se era duplicado eu não sei"
Sobre a inspeção do Capitão dos Portos na Agência de Tefé em agosto
de 2015, prestou os seguintes esclarecimentos:
"A reunião funcional foi em agosto de 2015, e aí como é que você vai comprovar
que você estava na reunião funcional e você tá fazendo inspeção naval? Simples
assim: a inspeção naval fazia parte da reunião funcional, inclusive o Capitão dos
Portos foi, junto com o Comandante, na época Comandante Cleuton foi também,
pra ver o encontro das águas. (...) Por isso que a inspeção naval tava lá também."
Ainda, questionado sobre o controle a posteriori dos militares que
efetivamente realizaram as missões, respondeu:
"OM de STA a pessoa que dá serviço ela ganha, e a OM de terra, como estou hoje, a
pessoa quer escamar, quer pegar uma dispensa, e em STA a pessoa quer dar serviço,
então a pessoa saía o mínimo possível, trocava o mínimo possível. Aqui, eu vejo na
estação aqui a pessoa quer uma dispensa, quer ganhar dez dias de dispensa pra
ficar em casa, em STA não, em STA o cara quer dar serviço, porque ele ganha por
isso. Então, a gente fazia a conferência, sendo que o Márcio sentava lá comigo na
minha sala, ticava um por um se deu serviço, se não foi, atrasou, viajou, passou
mal, a gente fazia a conferência lá e dava carga, sendo que vocês podem perguntar
pro Márcio depois, tem OS que tem carga, se militar não fez, então nós fazíamos sim
esse controle."
A análise dos elementos acostados aos autos, embora não demonstre ou
comprove que os Acusados compareceram às viagens que geraram ordens de
pagamento, não foi suficiente para afastar as dúvidas quanto ao não
comparecimento, uma vez que os documentos em que se baseia a Acusação estão
eivados de vícios e falhas em seu preenchimento, tornando-os imprestáveis como
única evidência da fraude supostamente impetrada.
Repise-se que os depoimentos das Testemunhas foram unânimes ao
afirmar que os militares relacionados nas planilhas de serviço ou detalhe de
serviço compareciam às missões para as quais estavam escalados, exceto quando
havia um motivo para a ausência, como doença, férias ou força maior, mas que isso
era a exceção, pois a regra era que os militares escalados realizassem as viagens.
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reforçando a dúvida quanto à comprovação da fraude alegada,
importante conferir, na espécie, os Votos proferidos pelos Juízes Militares do
Conselho Especial, que transcrevo a seguir:
Capitão de Corveta RAPHAEL ROCHA DE ARAÚJO:
“Eu já estive na Agência de Tefé e realmente é uma agência pequena, sensível e
isolada, muito difícil. E os administrativos, eles não deveriam, mas são frequentes
devido à pequena lotação e o que é exigido da agência operativamente fazer, então
fica complicado aquele efetivo de militares, e aí os processos, como aconteceu, eles
são verificados por poucas pessoas. Uma ordem de serviço de pagamento em uma
OM normal, no mínimo 4 pessoas estão verificando, é o que faz a relação é o que
assina, então assim ficou evidente que há indícios, mas não há como provar de fato
(...)"
Capitão de Fragata LEANDRO MARINHO MOREIRA:
“Reitero a preocupação de que, analisando os autos, realmente os indícios são
muito críveis de que pode ter ocorrido um crime em benefício próprio e de outrem,
uma vez que os acusados, eles eram os responsáveis pela confecção das ordens de
serviço e também da sua efetiva verificação; no entanto, realmente os relatórios não
permitem concluir que isso de fato foi materializado, então fica realmente essa
dúvida, o que nos leva a acompanhar o princípio do in dubio pro reu."
Dessa forma, mostra-se mandatória a utilização do Princípio do In
Dubio Pro Reo aplicado na Sentença a quo, por ser temerário condenar alguém
quando a materialidade e o dolo delitivo não se mostram completamente
evidenciados, como no caso em apreço.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. (...) Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que
se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022); e
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FURTO. CONFISSÃO DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS
DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME. I – A confissão do acusado, obtida sem o preenchimento dos requisitos
do art. 307 do CPPM, não comporta, isoladamente, prova apta a eventual
condenação. II – Mesmo diante de confissão colhida segundo os ditames do
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar, impõe-se, para condenar, que outras provas estampem,
conjuntamente, a culpabilidade do acusado. III – O Laudo Pericial não vincula a
decisão do Juiz, em especial quando as imagens captadas por câmeras de
segurança falham no sentido de elucidar qual era o objeto transportado pelo
acusado, tampouco se pertencia à União. IV – Ante a ausência de conjunto fático-
probatório coeso e harmônico, capaz de indicar a autoria e, até mesmo, a
materialidade delitivas, impõe-se a observância do princípio "in dubio pro reo". V
– Recurso não provido por unanimidade. (Apelação nº 43-75.2014.7.02.0202/SP.
Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Pub. DJe 24/11/2016).
Por fim, aponto que o caso apresenta fortes indícios da existência de
crime, porém esses indícios não podem ser considerados suficientes para reformar a
Sentença absolutória, uma vez que somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma
condenação penal. O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade acerca do
dolo delitivo, sem que haja a plena certeza, não gera elementos concretos de
convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Por todo o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355705v7 e
do código CRC fce3568a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 21:49:2
7000870-64.2022.7.00.0000
40001355705 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR